Tribunal: STF
Processo: ARE 1595165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRETORA DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO SEGUNDO A VARIAÇÃO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A sociedade corretora de câmbio, ora apelada, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valores devidos por sua correspondente cambial em decorrência do não cumprimento da obrigação desta de entregar a moeda estrangeira encomendada na data estipulada, quando constatada a existência de vínculo jurídico entre ambas no curso da operação questionada judicialmente pelo autor, ora apelante. Precedente desta 2ª Turma Cível. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da sociedade corretora de câmbio.
2. Em 27/1/2020, o autor, ora apelante, entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$21.750,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente de titularidade da ré J&B Viagens e Turismo Ltda. e R$11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais) na conta corrente de titularidade da ré Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. (JL A Viagens e Turismo Ltda.), referente à compra de EUR5.000,00 (cinco mil euros), os quais seriam entregues ao comprador no dia 29/4/2020. No curso da operação contratada pelo recorrente, a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. firmou vínculo de correspondente cambial com a corré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., ora apelada, a qual passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada a partir de 17/2/2020.
3. De acordo com o art. 2º da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. O art. 4º da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas.
4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelada deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que esta agiu em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, mormente quando incumbia à própria sociedade corretora de câmbio apelada “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2º da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.
5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelada é solidariamente responsável pelos atos de sua correspondente cambial, a teor do que prelecionam os arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1°, e 34, todos da Lei n. 8.078/90.
6. A resolução do contrato tem como pressuposto fático o inadimplemento do réu e como consequência jurídica a desconstituição total da avença com a devolução das prestações já realizadas, acrescidas de atualização monetária (art. 1º da Lei 6.899/81) e juros de mora (art. 407 do CC), não havendo amparo legal ou contratual para a restituição do valor pago pelo apelante em moeda nacional complementado pela variação cambial da moeda estrangeira no período de vigência do negócio.
7. Salvo em casos excepcionais, o mero inadimplemento quanto à entrega da moeda estrangeira não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora das fornecedoras, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade do autor, ora apelante, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
8. Recurso conhecido e provido em parte."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXII e LV; 59; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente